Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747334-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: YVONNE COSTA MARTINS DE OLIVEIRA, IAGO COSTA DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, os Agravantes limitaram-se a requererem o benefício sem documentos hábeis a comprovar os seus rendimentos e a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses, declaração de imposto de renda dos três últimos anos base e comprovantes de despesas cotidianas. Também não se extrai dos autos de referência decisão que tenha concedido o benefício aos Agravantes. Ademais, a gratuidade da justiça deve ser requerida nos autos de referência, pois esta instância revisora pode apenas suspender a exigibilidade do preparo recursal, de módico valor, caso conceda o benefício requerido. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolham o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora